Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-26.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. DÍVIDA PRESCRITA. PAGAMENTO DE ACORDO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLATAFORMA SERASA. CONTA ATRASADA. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para: a) condenar a requerida a pagar para a autora o valor de R$ 174,18, a título de danos materiais e b) condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Alegou que no mês de outubro de 2023 recebeu ligação da parte ré, a qual informou atraso no pagamento de uma fatura decorrente do contrato de no 899994893021. Sustentou que mesmo após realizar o pagamento do valor de R$ 174,18, no dia 20/10/2023, continuou a receber ligações de cobrança, foi quando descobriu que seus dados haviam sido vazados e a fatura que pagou era decorrente de fraude. Afirmou ter entrado em contato com a ré para solicitar a devolução da quantia, mas não obteve êxito. Defendeu que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61197581). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61197582).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva e na forma de prestação de serviço.
5. Em suas razões recursais, a empresa de telefonia argui nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, uma vez que a parte autora, na inicial, não fundamenta seu pleito indenizatório por suposta negativação indevida, inclusão no cadastro de inadimplente ou prescrição do débito. Sustenta a inexistência de ato ilícito praticado pela recorrente, sendo incabível a condenação por danos morais e materiais. Fundamenta que os débitos pagos pela autora eram de fato devidos, em razão da inadimplência das parcelas do contrato não pagas pela autora; que não há registro de cobranças realizadas pela Telefônica, mas sim um acordo realizado pela autora, por vontade própria e não há qualquer indício de fraude ou vazamento dos seus dados por culpa da operadora ré. Defende que a recorrida não foi alvo de cobranças indevidas, não foi negativada ou incluída no cadastro de inadimplentes, portanto, não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, porquanto se mostra excessivo.
6. Não configurado o julgamento "extra petita", uma vez que o pedido da autora, deduzido no corpo da petição inicial, foi de ressarcimento do valor pago à empresa de telefonia por cobrança de dívida de 2016 (ID 61197441, p. 10) e condenação em danos morais por cobrança indevida. Inexiste violação do princípio da congruência por parte da sentença, uma vez que julgou o processo com base nos limites da petição inicial, ainda que utilizando fundamentos diversos da parte autora. Nesse sentido recente julgado desta Turma Recursal: “Não configura violação ao princípio da congruência a interpretação lógico-sistemática da inicial e dos seus pedidos, ou a utilização de fundamentos diversos dos utilizados pelo autor” (Acórdão 1815726, 07355222720238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024). Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. É incontroverso nos autos que a recorrida, após cobrança e acordo celebrado, efetuou o pagamento de dívida referente ao contrato no 899994893021, que manteve com a operadora de telefonia recorrente no ano de 2016, conforme, inclusive, reconhecido pela recorrente. A pretensão de cobrança de dívida líquida oriunda de instrumento público ou particular, prescreve em 5 (cinco) anos, conforme artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Portanto, por se tratar de débito de 2016 e não houve a demonstração pela parte ré/recorrente da interrupção da prescrição, resta prescrita a dívida objeto do contrato no 899994893021, uma vez que superado o prazo quinquenal. Na hipótese, dívida prescrita não pode ser objeto de cobrança, judicial ou extrajudicialmente, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2.088.100/SP – Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI – julgamento: 17/10/2023 – TERCEIRA TURMA). Entretanto, a autora pagou voluntariamente o acordo celebrado com a recorrente relativa à dívida prescrita, o que impede o pedido de restituição do valor pago, nos termos do artigo 882 do Código Civil.
9. No caso em exame, ocorreu a anotação do nome da consumidora no cadastro do SERASA Limpa Nome em “conta atrasada” (ID 61197446, p. 2). No entanto, tal anotação na referida plataforma, não configura hipótese de dano moral presumido (“in re ipsa”), por não ser equivalente à negativação em cadastro de inadimplentes, devendo a ofensa moral ser objetivamente comprovada. Nesse sentido julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1787687, 07104204320228070014, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023.
10. O dano moral configura-se quando há violação à liberdade, honra, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. A inscrição do nome da autora na plataforma do SERASA como “contas atrasadas”, não importa, por si só, em dano moral passível de indenização, especialmente diante da ausência de comprovação de negativação do nome da consumidora, restrição creditícia ou qualquer outra circunstância a evidenciar repercussão anormal aos direitos da personalidade. Ademais, a própria autora aduz que a cobrança de valores já adimplidos foi perpetrada por terceiro com intuito fraudador e não pela ré e a ré deu quitação ao pagamento realizado pela autora, afastando-se a alegação de que a fatura paga não era verdadeira ou lhe causou prejuízo. Não comprovada nos autos situação causada pela ré apta a extrapolar aborrecimento cotidiano, cujo ônus incumbia à autora.
11. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
12. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários à razão de 10% sobre o valor dado à causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.